Tribunal: TJDFT
Processo: 0710399-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE POR CRIMES ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DE AUMENTO PELA MULTIRREINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Comprovada a autoria e a materialidade do crime disposto no art. 155, caput, do CP, mantém-se o édito condenatório.
2. Não é possível a valoração negativa da personalidade do acusado baseada apenas em condenações anteriores.
3. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação concreta para a aplicação de fração de aumento maior, consoante entendimento consolidado no STJ.
4. No caso de multirreincidência, presente a atenuante da confissão espontânea, a compensação deve ser apenas parcial, de modo que uma das condenações é compensada com a atenuante, enquanto as demais permitem a elevação da pena na segunda fase da dosimetria.
5. Necessária a readequação da pena de multa, que deve ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.